Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a conexão entre duas ações ajuizadas pelo mesmo autor em face da mesma instituição financeira, determinando a redistribuição dos autos à Primeira Vara Cível de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há conexão entre as ações ajuizadas, de modo a justificar o julgamento conjunto, ou se é possível o prosseguimento autônomo da ação distribuída à 13a Vara Cível de Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de repactuação de dívidas fundamenta-se no superendividamento e busca a limitação dos descontos sobre a remuneração do agravante, enquanto a presente ação discute a revogação da autorização de descontos em conta corrente, com base em norma específica do Bacen.
4. A ausência de identidade entre as causas de pedir e a inexistência de risco de decisões conflitantes afastam a conexão prevista no art. 55 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de identidade subjetiva entre ações não é suficiente para caracterizar conexão, quando ausente identidade entre os pedidos ou causas de pedir
2. Ações com fundamentos jurídicos distintos e sem risco de decisões conflitantes podem tramitar separadamente
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, caput e § 3o; Resolução n. 4.790/2020 do Bacen.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396/MT e REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (tese da taxatividade mitigada); STJ, Tema 1.085.